Tribunal: TJDFT
Processo: 0720033-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ATÉ A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. INEXISTÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE E DE DANO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não tendo a instituição financeira demonstrado, ainda que de forma incipiente, os termos em que se operou a contratação telada nos autos, associado ao fato de que a permanência dos descontos efetuados nos proventos de aposentadoria pelo agravado pode lhe trazer danos irreparáveis ou de difícil reparação, cabível o deferimento da tutela de urgência no sentido de determinar a suspensão dos descontos, até que a questão relativa à forma e termos da contratação seja esclarecida, após a instrução processual.
2. Além de o valor fixado a título de multa cominatória não se revelar excessivo ou desproporcional, mormente em vista da capacidade econômica das partes e do valor supostamente contratado, a incidência das astreintes será facilmente evitada mediante o mero cumprimento da decisão judicial pela instituição financeira, que se revela justamente o objetivo da imposição da medida coercitiva.
3. Agravo de instrumento desprovido.